Tribunal: TJBA
Processo: 8040338-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040338-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.

Advogado(s):
DENIS ARANHA FERREIRA

AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO VAZ FREITAS

Advogado(s): L
UÍS MOISÉS RIBEIRO DA SILVA (OAB:BA26759-A), POLIANA FERREIRA DE SOUSA (OAB:BA37297-A

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR R$ 3.601,97. PENHORA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO. INDEFERIMENTO NO 1º GRAU. JURIDICIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO PARA TAL FIM . MÍNIMO EXISTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA SOBRE O INTERESSE PATRIMONIAL DO EXEQUENTE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. ACOLHIMENTO. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE AOS VALORES BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8040338-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.